Tribunal: TJDFT
Processo: 0705910-20.2022.8.07.0003
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-05-12
Data de publicação: 2022-05-24

Ementa:
Denúncia. Rejeição. Contravenção penal do art. 19 da LCP.
1 – A L. 9.437/97, que criminalizou o porte de arma de fogo não autorizado, não revogou o art. 19 da LCP, que permanece aplicável quanto às armas brancas. A licença da autoridade prevista na parte final do artigo dizia respeito só às armas de fogo, dispensando regulamentação quanto às armas brancas.
2 – Reconhecida a repercussão geral pelo c. STF, no ARE 901623 (tema 837), sem que tenham sido suspensos os processos que tratam da matéria, há de se reconhecer que permanece em vigor o art. 19 da LCP.
3 – Recurso em sentido estrito provido.